Tribunal: TJSP
Processo: 1003275-36.2020.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003275-36.2020.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante
GILSON BATISTA DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003275-36.2020.8.26.0196/50000 -Voto no 45.877
2
Voto no 45.877
Embargos de declaração no 1003275-36.2020.8.26.0196/50000
Comarca: Foro de Franca
Embargante: Gilson Batista de Almeida
Embargada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão.
Vício inexistente. Descabimento. Finalidade de reexame do
mérito da causa. Via imprópria. Inviabilidade, por falta dos
pressupostos legais do artigo 1.022 do CPC. Rejeição.
Embargos
de
declaração
manejados
pelo
autor-
apelante/apelado, de v. acórdão que deu provimento ao recurso de
apelação da ré e o deu em parte ao do autor para modificar a r. sentença
proferida nos autos da ação revisional de contrato de financiamento de
compra e venda de veículo.
A r. sentença havia assentado a parcial procedência dos
pleitos para declarar abusiva a cobrança de seguro prestamista.
O v. acórdão concluiu pela alteração da r. sentença para
determinar o decote dos valores correspondentes apelas a “avaliação de
bem”, promovendo-se a repetição, de maneira simples, porque não
configurada situação prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003275-36.2020.8.26.0196/50000 -Voto no 45.877
3
de Defesa do Consumidor, devidamente atualizada com correção
monetária, desde seus respectivos desembolsos, e acréscimo de juros de
mora de 1% ao mês, a partir da citação, compensando-se, se o caso, o
saldo devedor que deverá ser recalculado, com o apontamento da correta
prestação a ser adimplida.
Busca o embargante sanar suposta omissão no v. acórdão
sob o pretexto de que seja apreciado o pedido de incidência de juros
contratuais no montante a ser restituído referente à tarifa declarada
indevida.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
O que se percebe é a pretensão do embargante de obter
nova apreciação a respeito das questões debatidas e decididas.
No entanto, as insurgências apresentadas no apelo foram
expressamente abordadas, fundamentadas e decididas, sendo forçoso
reconhecer que o intento do embargante destoa da escorreita finalidade
legal dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003275-36.2020.8.26.0196/50000 -Voto no 45.877
4
Não se caracteriza como omissão a valoração da prova
apresentada nos autos de maneira diversa daquela proposta e sopesada
por qualquer das partes, já que em tal hipótese, se houvesse, seria erro de
julgamento, cuja via de combate não são os embargos de declaração.
Vale ressaltar que a omissão passível de solução pela via
dos embargos é apenas aquela que se verifica na inexistência de
consideração ou enfrentamento dos argumentos recursais na conclusão
do próprio julgado, que, destaque-se, não aconteceu neste caso.
Na verdade, esquece a embargante que não se prestam os
embargos de declaração à correção da injustiça das decisões, seja na
deficiência de análise da prova, seja na incorreta aplicação do direito, até
porque implicaria isso em última análise inovação pelo mesmo órgão
judiciário, o que é vedado pelo artigo 505 do Código de Processo Civil.
Portanto, os presentes embargos não podem ser manejados
apenas com o propósito de revelar uma não aceitação explícita de sua
conclusão ou mesmo da linha de raciocínio que se desenvolveu para
chegar àquela, ainda que incorreta ou deficiente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003275-36.2020.8.26.0196/50000 -Voto no 45.877
5
Sendo assim, se não houve acerto no posicionamento
adotado por esta colenda Câmara, como é a visão do embargante, sua
correção à evidência não se dá por meio do recurso de que se valeu, por
falta dos pressupostos legais do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil.
Logo, sem a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no
Código de Processo Civil omissão, contradição, obscuridade e erro
material não se pode opor embargos de declaração:
“Mesmo nos embargos de declaração, com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados
no art. 535, do CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese
de erro material).” (STJ - 1a Turma, REsp 11.465-0-SP, rel.
Min. Demócrito Reinaldo).
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Sebastião Flávio
Relator